Tribunal: CARF
Processo: 11080.736600/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.736600/2018-11
ACÓRDÃO
1001-003.520 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 19/08/2014
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.

INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996.
STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, Supremo Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar
a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996” (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo
Tribunal Federal).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.520 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736600/2018-11
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 4 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 102-
000.680, proferido pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 02 que julgou
improcedente a impugnação.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP de no.
00779.80364.301013.1.3.04-5720, compensar os débitos informados com suposto crédito de saldo
negativo de CSLL ano calendário 2013 no valor de R$ 218.875,46 referente ao processo
administrativo no. 10670.900626/2014-92.
Cabe esclarecer, que do montante total do débito declarado no referido
PER/DCOMP, não foi homologado o valor de R$ 218.875,46, resultando na aplicação da multa de
50% (R$ 109.437,73) do valor dos débitos cujas compensações não foram homologadas.
A DRF de Montes Claros- MG lavrou no dia 14 de Setembro de 2018, a Notificação
de Lançamento No NLMIC 5922/2018 em face da NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA
LTDA, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fl. 2/3):
“(...)
5- DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.520 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736600/2018-11
3
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo com a
legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de
Compensação- DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 218.875,46
Valor da Multa= Base de cálculo x Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$ 109.437,73
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante
desta Notificação de Lançamento, consta do Anexo “Detalhamento da Apuração
da Multa por Compensação Não Homologada.
6- INTIMAÇÃO
Fica o sujeito passivo intimado a extinguir o crédito tributário constituído pelo
presente lançamento de ofício, por meio do pagamento ou outra forma de
extinção prevista em lei, ou impugná-lo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
ciência desta Notificação de Lançamento, nos termos dos arts. 5o, 15, 16, 17 e 23
do Decreto no 70.235, de 1972, e alterações posteriores. A impugnação deve ser
dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e protocolada na
unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição. Até o
vencimento desta notificação, será concedida redução de 50% para pagamento à
vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo,
conforme artigo 6o da Lei no 8.218, de 1991. Não havendo extinção, impugnação
ou outra forma de suspensão do crédito tributário, este será inscrito em Dívida
Ativa da União para cobrança executiva”.

DA IMPUGNAÇÃO

A Contribuinte impugnou o lançamento da multa lavrada por compensação não
homologada nos autos do Processo Administrativo de Crédito no. 10670.900626/2014-92
(compensação de crédito tributário de CSLL, apurado no ano calendário de 2013, exercício 2014,
mediante a utilização do PER/DCOMP no. 00779.80364.301013.1.3.04-572 com demonstrativo de
crédito, no valor nominal de R$ 218.875,46.
Asseverou que o despacho decisório utilizado como fundamento da aplicação da
multa isolada não merece prosperar, vez que ela colacionou nos autos do processo no.
10670.900626/2014-92, documentação suficiente a demonstrar a existência de saldo credor.
Pleiteou que seja cancelada a Notificação de Lançamento No NLMIC- 5922/2018,
bem como que seja anulado o crédito lavrado, ou, subsidiariamente que seja determinada a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário e que seja apensado o presente feito ao Processo
no. 10670.900626/2014-92.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.520 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736600/2018-11
4

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 102-020.680/DRJ02

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente (e-fls. 69/72).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 80/95):
“À 3a SEÇÃO DE JULGAMENTO DO COLENDO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS – CARF
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – PAF no 11080.736.600/2018-11
REF.: NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – NLMIC No 5922-2018
ACÓRDÃO No 102-000.680 - 1a TURMA DA DRJ02
NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do presente processo tributário
administrativo, vem, respeitosamente, por meio de seus procuradores que estas
subscrevem, a tempo e modo, com fulcro no art. 33 do Decreto no 70.235/72,
interpor RECURSO VOLUNTÁRIO em face da r. acordão de no 102-000.680,
proferido pela 1a Turma da DRJ02, pelas razões de fato e de direito que passa a
expor:
I. DA TEMPESTIVIDADE
Inicialmente, cumpre destacar que a ora Recorrente foi cientificada acerca da r.
decisão ora combatida em 21/01/2021, quinta-feira, iniciando-se, assim, o prazo
para apresentação do recurso no primeiro dia útil subsequente, ou seja, dia
22/01/20211, sexta-feira, data à qual somados os 30 (trinta) dias previstos nos
termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72, alcança-se o dia final, 20/02/2021,
sábado, prorrogando-se para o primeiro dia útil subsequente, in casu,
22/02/2021, segunda-feira.
Diante do exposto, pela data do protocolo depreende-se a inequívoca
tempestividade do presente Recurso Voluntário.
II. DOS FATOS
A
ora
Recorrente,
em
30/10/2013,
emitiu
pedido
PER/DCOMP
no
00779.80364.301013.1.3.04-5720, pelo qual pleiteou a compensação de débitos
alusivos à CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (código de Receita
2484) do exercício de 09/2013, no importe de R$ 218.875,46 (duzentos e dezoito
mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) com crédito de
sua titularidade no importe de R$ 7.250.410,99 (sete milhões, duzentos e
cinquenta mil, quatrocentos e dez reais e noventa e nove centavos) representado
pelo DARF no 5398480262.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.520 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736600/2018-11
5
Todavia, para sua surpresa, a ora Recorrente foi surpreendida com o recebimento,
em 19/08/2014, do Despacho Decisório de no 089575309, dando-lhe ciência da
não homologação do mencionado PER/DCOMP, tendo, por consequência, sido
lançado crédito tributário referente à CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (código de Receita 2484), no importe de R$ 280.992,31 (duzentos e
oitenta mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos).
(...)
Para tanto, entendeu a autoridade fiscal que “a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mais integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP”.
(...)
Discordando dos termos da notificação recebida, esta Contribuinte
imediatamente apresentou a cabível Manifestação de Inconformidade, a qual, de
forma incisiva e irrefutável, demonstrou as patentes irregularidades contidas no
despacho que não homologou o PER/DCOMP.
Referido PTA, que versa sobre a não homologação da compensação postulada,
tramita sob o número 10670-900.626/2014-92, inexistindo até a presente data
qualquer decisão sobre os pedidos formulados (ver situação do PTA anexa).
Pois bem! Mesmo diante dos irrefutáveis fundamentos apresentados no bojo da
mencionada Manifestação de Inconformidade, os quais de forma inegável
demonstraram a ilegalidade do decisório de no 089575309, bem como do crédito
tributário de CSLL lançado, a ora Recorrente foi novamente surpreendia pelo
recebimento da NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO no NLMIC - 5922/2018, lavrada
para exigência de multa de ofício pela não homologação da compensação, AINDA
PENDENTE DE DESFECHO FINAL ADMINISTRATIVO, com fulcro §17, do artigo 74,
da Lei no 9.430/96. Confira-se:
(...)
A multa lançada pela compensação não homologada (Código 3148) atingiu o
montante de R$ 109.437,73 (cento e nove mil, quatrocentos e trinta e sete reais e
setenta e três centavos), conforme demonstrado abaixo:
(...)
Entretanto, discordando veementemente dos critérios utilizados pela autoridade
fiscal para exigência da multa em questão, a ora Recorrente apresentou
Impugnação demonstrando os motivos pelos quais o lançamento ocorreu de
maneira precipitada e equivocada, quais sejam, em síntese:
(...)
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.520 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736600/2018-11
6
Concluída a fase instrutória, foram os autos remetidos à 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento – DRJ02 para prolação de decisão, sendo então
proferido acordão por unanimidade de votos para julgar a impugnação
improcedente, mantendo o lançamento efetuado.
Assim, irresignada com o resultado do julgamento, vem apresentar o presente
Recurso Voluntário, expondo os insuperáveis fatos e fundamentos a seguir,
pugnando pela regular admissão e processamento, aguardando pelo provimento
e reforma da decisão ora combatida, conforme razões que seguem.
III. DO DIREITO
DAS RAZÕES PARA REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
Conforme se depreende do v. acórdão recorrido, os fundamentos para a
manutenção da exigência fiscal e consequente improcedência da Impugnação são
bastante sucintos, cumprindo transcrevê-los:
(...)
Entretanto, com a devida vênia, tais fundamentos não reúnem condições de
prosperar no contexto dos presentes autos, conforme restará demonstrado a
seguir.
III.1. DA EQUIVOCADA INTERPRETAÇÃO DO §17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430/96 À
LUZ DO §18 DA MESMA LEI
Com efeito, restou afirmado no v. acórdão recorrido que “.... o fato gerador para a
aplicação da referida multa (isolada) é a não homologação da compensação”.
Data venia, a redação do §17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, não permite
corroborar tal afirmação. Nesse contexto, cumpre reproduzir o conteúdo da
norma, a saber:
(...)
Extrai-se do dispositivo, pois, que a multa isolada será aplicada em razão da não
homologação da compensação. Mas quando se considera efetivamente não
homologada a compensação? No curso do processo tributário administrativo
sujeito ao contraditório e à ampla defesa? Na pendência do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação?
Com a exigibilidade suspensa por força do inciso III, do art. 151, do CTN?
Ora, eminentes Conselheiros, o fundamento lançado no v. acórdão recorrido não
subsiste aos questionamentos postos acima.
Se não há conclusão definitiva (pelo menos na esfera administrativa) acerca da
irregularidade da compensação postulada, não pode haver, necessariamente,
ocorrência de fato gerador para lançamento de multa isolada decorrente desta
suposta irregularidade. O contrassenso é evidente!
Cumpre asseverar que a multa isolada prevista na legislação NÃO EXISTE sem um
débito decorrente de compensação não homologada, ou seja, tal multa só
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.520 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736600/2018-11
7
pode/deve ser lançada quando o pedido de compensação não logra êxito e, para
tanto, faz-se necessária a respectiva definitividade na esfera administrativa, o que
não se verifica na hipótese dos presentes autos.
Fato é que, tendo a Recorrente êxito na homologação da compensação, o que se
espera por medida de inteira justiça, não há que se falar em multa isolada pela
não compensação. Ou seja, não cabe aplicação desta multa antes de finalizada a
discussão da homologação. O contrário seria afronta ao princípio do devido
processo legal e da ampla defesa, o que não se pode permitir.
Conforme mencionado na precedência, o PTA no 10670-900.626/2014-92, que
versa sobre a não homologação da compensação postulada e da qual decorreu o
lançamento da multa isolada ora combatido, ainda pende de julgamento
administrativo (ver situação do PTA anexa).
Portanto, é no mínimo ilógico que se tenha uma exigência de multa isolada por
suposta compensação indevida na pendência da certificação dessa irregularidade,
ou seja, ante a falta de julgamento da Manifestação de Inconformidade aviada
pela ora Recorrente nos autos do PTA no 10670-900.626/2014-92.
E mais, ilustres Conselheiros!
Cumpre reiterar, conforme já mencionado no tópico DOS FATOS, que o Processo
no 10670.901378/2013-13, que versa sobre o reconhecimento do direito
creditório da ora Recorrente no montante de R$ 7.250.410,99 (sete milhões,
duzentos e cinquenta mil, quatrocentos e dez reais e noventa e nove centavos)
aguarda julgamento de Manifestação de Inconformidade (relacionado ao DARF n"
5398480262).
Por conseguinte, a homologação da compensação de valores relativa ao DCOMP
no
00779.80364.301013.1.3.04-5720,
transmitida
em
30/10/2013,
consubstanciada no PTA no 10670-900.626/2014-92, depende do resultado do
julgamento do Processo no 10670.901378/2013/16, no qual se discute o direito ao
crédito do pagamento indevido do IRRF no valor de R$ 7.250.410,99 (sete
milhões, duzentos e cinquenta mil, quatrocentos e dez reais, e noventa e nove
centavos).
E, por fim, a manutenção ou não da multa isolada pela não homologação da
compensação (NLMIC 5922/2018 - PAF no 11080.736.600/2018-11) depende do
julgamento da Manifestação de Inconformidade interposta no PTA no 10670-
900.626/2014-92.
A inversão dessa lógica conduz ao absurdo e à ilegalidade! Com efeito, o §18, do
art. 74, da Lei n" 9.430/96 assim dispõe:
(...)
A norma, portanto, prevê, expressamente, a suspensão da exigibilidade da multa
isolada na pendência da apreciação da manifestação de inconformidade
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.520 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736600/2018-11
8
apresentada diante da não homologação de compensação, fazendo alusão, ainda,
ao Código Tributário Nacional (art. 151, inciso III).
O CTN, por seu art. 151, inciso III, estabelece que:
(...)
A ratio das disposições contidas tanto no §18, do art. 74, da Lei no 9.430/96,
citando o art. 151, inciso III, do CTN, sinaliza no sentido de que, no mínimo, o
lançamento da multa isolada deveria ser apreciado conjuntamente com a
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação.
NUNCA ANTES!
Tanto assim o é que a norma em questão destaca a necessidade de observância
da suspensão da exigibilidade da multa isolada “.... ainda que não impugnada essa
exigência...”.
Nesse sentido, o julgado recentemente proferido pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, com especial ênfase para a conexão dos processos
versando sobre a homologação da compensação e o lançamento da multa isolada,
com a consequente necessidade de julgamento conjunto dos feitos.
Nessa ordem de ideias, sendo julgado improcedente o Despacho Decisório no
089575309
para
declarar
homologado
o
PER/DCOMP
no
00779.80364.301013.1.3.04-5720
(PTA
no
10670-900.626/2014-92)
e,
consequentemente, declarar extinto o crédito de CSLL lavrado, insubsistente se
torna a multa isolada, devendo também ser declarada extinta.
III.2. DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS - NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E
DA ISONOMIA
É de notório conhecimento que qualquer obrigação imposta por parte de um ente
tributante (seja principal ou acessória) deve respeitar os princípios e garantias
constitucionais dos contribuintes.
Cumpre ressaltar que os atos administrativos em geral e a própria lei devem
obedecer, além dos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, todos
eles implícita ou explicitamente esposados no artigo 37 da CF/88, aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, que visam a garantir, em última
instância, que os administrados não sejam constrangidos por atos administrativos
incompatíveis, desproporcionais, com o interesse público que a lei e a
Constituição visam a garantir.
(...)
Conclui-se que na aplicação do princípio da proporcionalidade, em face de conflito
entre dois bens, devem-se descartar tanto as medidas que ofendam o princípio da
adequação (inaptas e inadequadas) quanto aquelas que ofendam a necessidade
(desnecessárias), para, por fim, avaliar a conformidade da medida com as
exigências da proporcionalidade em sentido estrito.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.520 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736600/2018-11
9
Uma medida é considerada adequada quando o meio escolhido é idôneo para
alcançar o fim pretendido; é necessária, se não há outra menos gravosa para a
persecução da finalidade estabelecida e, finalmente, proporcional em sentido
estrito, se não houve restrição excessiva a um direito, ou aplicação de um ônus
sem um correspondente benefício.
No caso em comento, verifica-se a colisão entre o direito de pleitear a
compensação de tributo e a imposição de multa pelo simples fato deste pedido
não ser deferido (sem que haja qualquer prejuízo ao fisco federal).
Ora, a não homologação do PER/DCOMP (que no presente caso é indevida), não
gera ao fisco qualquer prejuízo, vez que, neste caso, é mantido o direito à
exigência do tributo objeto do pedido de compensação, com a incidência de juros
e multa de mora.
Como acima destacado, a ora Recorrente, a todo o momento, e em estrita boa-fé,
se prestou a demonstrar através da Manifestação de Inconformidade a ilegalidade
do despacho decisório, bem como da necessidade de homologação do
PER/DCOMP.
Sendo assim, esclareceu à fiscalização a existência de crédito no DARF no
5398480262 suficiente para satisfazer o débito referente à CSLL da competência
de 09/2013.
Ora, inexiste no presente caso qualquer prejuízo ao erário, mesmo na
remotíssima hipótese de se manter a não homologação do PER/DCOMP.
Observe-se que a própria legislação contemporânea ao CTN exige que a
graduação de certas multas tributárias seja feita conforme a comprovação de
intuito fraudulento do agente.
Assim sendo, invocando os ensinamentos acima transcritos, no que concerne à
aplicação cumulada dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tem-se
que a lavratura da presente multa revela-se absolutamente incompatível e
desproporcional ao fim perseguido pela norma: incentivar o pagamento do
tributo, vez que este, no caso de manutenção da homologação da compensação
(caso a Manifestação de Inconformidade seja julgada improcedente), está
totalmente resguardado (o direito de exigir o tributo), com a regular incidência de
juros e multa.
Ora, com a devida vênia, resta totalmente desarrazoado, desproporcional e
inadequado o ato perpetrado pelo respeitável Auditor Fiscal de aplicar vultosa
multa no importe de R$ 109.437,73 (cento e nove mil, quatrocentos e trinta e
sete reais e setenta e três centavos), pelo simples fato de não homologar uma
PER/DCOMP.
Portanto, com fulcro nos princípios acima invocados, resta patente a necessidade
de revisão do ato administrativo consubstanciado no Auto de Infração lavrado,
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.520 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736600/2018-11
10
para, acolhendo a presente impugnação administrativa, considerar indevida a
multa aplicada.
IV – DOS PEDIDOS
Pelo exposto, requer a Recorrente que seja dado provimento ao recurso
voluntário interposto para cancelamento do auto de infração NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO No NLMIC - 5922/2018) lavrado para exigência da multa isolada em
razão não homologação de compensação pleiteada e ainda pendente de solução
administrativa.
Subsidiariamente, requer a manutenção da suspensão da exigibilidade da multa
isolada imposta e o necessário apensamento do presente feito ao Processo no
10670-900.626/2014-92 para fins de julgamento conjunto, dada a evidente
conexão entre os processos.
Termos em que pede deferimento.
Montes Claros, 09 de fevereiro de 2021”.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
Trata-se de Notificação de Lançamento para exigir multa por compensação não
homologada, código 3148 no valor total de R$ 109.437,73, referente à não homologação de
compensação tratada no processo de crédito no. 10670.900626/2014-92, com base no § 17, art.
74 da Lei no. 9.430/96.

Da Improcedência da Multa Isolada

A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária por
falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não fazer
que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.520 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736600/2018-11
11
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade tributária
não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação
tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O Ministro da
Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja competência foi
delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei no 2.124, de 13 de
junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n° 9.779, de 19 de
janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal no
sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal surge
com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato da
sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária (art.
113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do Código
Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o princípio da retroatividade
benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não definitivamente
julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.520 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736600/2018-11
12
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela
Medida Provisória no 656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de oficio de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013).
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da multa
isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercício do devido
processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram observadas. As
circunstâncias de que houve compensação não homologada de débitos tributários está
evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, o
Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.520 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736600/2018-11
13
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.520 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736600/2018-11
14
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em
23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF proferida
pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei
13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.520 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736600/2018-11
15
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade. 5. Ação direta de inconstitucionalidade
parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei
12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I do § 1o do
art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo
em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida,
julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art.
74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de
junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB 2.055/2021.
Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Atinente ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários. Embora ainda não haja trânsito em julgado, o referido julgado é definitivo atinente
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ademais, o art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF impõe como condição para que estas decisões
sejam reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do CARF tão
somente a definitividade do mérito da decisão judicial vinculante e não necessariamente o
trânsito em julgado para fins de produção de efeitos no ordenamento jurídico.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.520 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736600/2018-11
16

Inconstitucionalidade de Lei

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).

Do Julgamento em Conjunto com o Processo no. 10670-900.626/2014-92

A Recorrente requer que o presente feito seja apensado dada a sua conexão com o
processo no. 10670.900.626/2014-92.
Ressalta-se que a multa de ofício isolada objeto de análise no presente processo
tem uma inter-relação de causa e efeito com o processo principal no. 10670.900.626/2014-92,
cujo procedimento é vinculado por decorrência. Esclareça-se que o processo principal se encontra
em fase recursal.
Tem-se que a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que
“Art. 74 [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional”.
No caso tratado no presente processo foi formalizada a Notificação de Lançamento
que consubstancia a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício da multa de
ofício isolada por compensação não homologada. Repise-se que “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal) e também “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17
do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de Inconstitucionalidade no
4905/DF, Supremo Tribunal Federal).
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.520 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736600/2018-11
17
Logo não há que se falar em suspensão da exigibilidade da multa isolada, bem como
o necessário apensamento dos presentes autos ao Processo no. 10670-900.626/2014-92 por perda
de objeto.

Dispositivo

Isto posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 116
DF CARF MF
Original